Tribunal: TJES
Processo: 5014408-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014408-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus.

Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, alegando primariedade, residência fixa, atividade laborativa e dependência econômica de filho menor, além da inexistência de demonstração concreta do periculum libertatis.

3.O pedido liminar foi indeferido e a decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva, fundamentando-se nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em análise consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente para justificar a medida, considerando:

(i) a existência de indícios de autoria e materialidade;

(ii) a gravidade concreta da conduta atribuída, consistente em tentativa de feminicídio por disparo de arma de fogo contra a ex-companheira;

(iii) a necessidade de resguardar a integridade da vítima em situação de vulnerabilidade no âmbito da violência doméstica.

III. Razões de decidir

5. Constatou-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante e dos documentos que instruem o inquérito policial, incluindo declarações da vítima ainda no local dos fatos, corroboradas por testemunha e por policial militar.

6. A decisão judicial, embora sucinta, apontou fundamentos fáticos e jurídicos concretos, destacando a gravidade da tentativa de feminicídio praticada em ambiente doméstico, circunstância que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

7. A ausência de laudo pericial ou da formal oitiva da vítima não inviabiliza a medida, porquanto a fase pré-processual admite cognição sumária, e o testemunho inicial da vítima possui valor probatório relevante.

8. Não se verificou alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, reconhecida a idoneidade da fundamentação e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ricardo Pinheiro
, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, por fato ocorrido no dia 5 de agosto de 2025, no interior da residência da vítima, situada no bairro Ilha da Conceição, município de Vila Velha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014408-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM
PACIENTE: RICARDO PINHEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Ricardo Pinheiro
, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006, por fato ocorrido no dia 5 de agosto de 2025, no interior da residência da vítima, situada no bairro Ilha da Conceição, município de Vila Velha/ES.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, argumentando que o paciente é primário, possui residência fixa, é trabalhador, pai de menor de idade que dele depende economicamente, e jamais demonstrou qualquer conduta voltada à reiteração criminosa ou à obstrução da justiça.

Alega, ainda, que a prisão carece de demonstração concreta do periculum libertatis, estando fundada em juízo meramente abstrato de gravidade do crime imputado.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05 de agosto de 2025, em decorrência de suposta tentativa de homicídio praticada contra sua ex-companheira, Daniely Braz Pereira, fato ocorrido na residência do casal, situada no bairro Ilha da Conceição, município de Vila Velha/ES.

A autoridade policial entendeu presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, representando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi acolhido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri.

A decisão judicial fundamentou a medida nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente, e a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Pois bem.

A leitura atenta dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, bem como nos documentos que instruem o inquérito policial, evidencia a existência de elementos mínimos e robustos de materialidade e indícios de autoria, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Consta no boletim unificado que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência envolvendo vítima de disparo de arma de fogo.

No local, foi recebida pelo próprio paciente, que relatou ter encontrado sua ex-companheira ferida dentro da residência, e que, assustado, solicitou o apoio de um vizinho, Augusto José Scardua de Souza, para adentrar o imóvel.

Ambos localizaram a vítima sentada no chão, com evidente sangramento e ferimento no lado direito do tórax.

A testemunha Augusto, ouvida no local, afirmou que a vítima, mesmo em estado delicado, declarou de forma consciente que o autor do disparo fora o Sr. Ricardo, ora paciente.

Segundo relatado no documento de ID 75505888, Augusto teria prestado os primeiros socorros à vítima, colocando um travesseiro sob sua cabeça e tentando estancar o sangue.

A policial militar Josiane Coradi Leppaus, condutora da ocorrência, também foi ouvida em sede de termo de declaração, ratificando o teor do boletim de ocorrência e informando que a vítima, quando indagada sobre o que havia ocorrido, reiterou que o autor do disparo havia sido o paciente Ricardo Pinheiro, seu ex-companheiro.

É certo que, até o momento, a vítima não pôde ser formalmente ouvida por estar hospitalizada, e que a arma de fogo não foi localizada.

Contudo, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores admite que, na fase pré-processual, a prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos de cognição sumária, desde que idôneos e suficientes, especialmente quando se trata de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o testemunho da vítima possui valor probatório relevante, mesmo na ausência de laudo pericial inicial ou prova testemunhal autônoma.

A gravidade concreta do delito imputado – tentativa de feminicídio mediante disparo de arma de fogo – praticado no interior da residência, em ambiente de convivência íntima, autoriza, com base nos indícios já colhidos, a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, cuja vulnerabilidade é presumida em tais contextos.

O argumento de que a vítima reside em outro município não é suficiente, nesta fase preliminar, para afastar o periculum libertatis, notadamente porque a instrução sequer teve início, tampouco se verificou eventual medida protetiva em favor da ofendida que inviabilizasse o contato ou risco de revitimização.

O Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos de violência doméstica, mostra-se cabível a prisão preventiva como forma de proteção da vítima e da ordem pública, em razão da periculosidade revelada pela conduta do agente.

No presente caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos colhidos pela autoridade policial e em decisão judicial que, embora sucinta, indicou os fundamentos legais e fáticos que justificam, neste momento, a manutenção da medida.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.